Tribunal: STF
Processo: HC 212266
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 718.278/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Posteriormente, a custódia foi substituída pelas medidas cautelares de (1) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de cinco dias sem prévia autorização judicial (2) proibição de se aproximar das testemunhas arroladas na denúncia a menos de uma quadra ou de com elas manter contato.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento, para decretar a prisão preventiva de JUCIMARA DA ROSA WALCHAK a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Eis a ementa do acórdão: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RECORRIDA QUE SUPOSTAMENTE PREMEDITOU A EXECUÇÃO DA VÍTIMA E, APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO, EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA SI MESMA VISANDO MASCARAR A DINÂMICA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, ANTE A PERICULOSIDADE DA ACUSADA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO REFORMADA. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE.



    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5 o , LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade e nocividade social da paciente, a qual demonstrou frieza ao executar a vítima e efetuar disparo contra si própria no intuído de mascarar a real dinâmica dos fatos.



    4. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado cm 16/9/2015).



    5. No mais, o delito foi praticado em 26/4/2020 e o Recurso em Sentido Estrito foi julgado 1 ano após a decisão que concedeu a prisão domiciliar à paciente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Destaca que: (a) Jucimara permaneceu em cumprimento de prisão domiciliar/medidas cautelares diversas por aproximadamente dois anos não se envolvendo em qualquer delito, tampouco causando qualquer embaraço à instrução processual; (b) a periculosidade da paciente estaria demonstrada pela frieza ao executar a vítima e efetuar disparo contra si própria no intuito de mascarar a real dinâmica dos fatos. Ora, não há como presumir a origem da lesão sofrida pela paciente. Não se pode olvidar que, quatro dias após o fato, quando da concessão da prisão domiciliar, Jucimara permanecia internada; e (c) em um ano e sete meses de prisão domiciliar/medidas cautelares diversas da prisão não há qualquer mínimo indício de que Jucimara tenha sequer feito contato com alguma testemunha. Não há notícia de qualquer prática delituosa. Não há notícia de descumprimento das determinações legais. 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ, fls. 42/47): 



    No caso, uma guarnição policial foi acionada para averiguar ocorrência de disparo de arma de fogo, tendo se deslocado ao local apontado. No endereço, os policiais encontraram a vítima, já falecida, com diversos ferimentos causados por instrumento perfuro cortantes e disparos de arma de fogo, e a recorrida, com vida, também com um ferimento ocasionado por disparo de arma de fogo.



    O segurança do local relatou aos policiais que, por volta das 04h20min ouviu um disparo de arma de fogo, seguido de um pedido de socorro da vítima, vindo do banheiro. Ato contínuo, teria sido efetuado outro disparo de arma de fogo, momento em que a testemunha indagou o que estava acontecendo, sendo respondido pela ré, que teria afirmado que a vítima estava caída no chão do banheiro. 



    Em sequência, a testemunha supostamente visualizou alguém arremessando uma arma de fogo pela janela do banheiro onde encontradas a vitima e a recorrida. 



    Outra testemunha, irmã da vítima, que reside próximo ao local dos fatos, disse ter sido chamada pelo segurança da empresa durante a madrugada, em razão dos disparos efetuados no local. Relatou que, ao se aproximar do banheiro, ouviu pedidos de socorro vindos da ré, mas que ao perguntar pela vítima não obteve resposta, tendo solicitado que a acusada abrisse a porta, momento em que esta teria informado estar trancada no local. 



    Destarte, foi acionada a Brigada Militar, tendo uma equipe de agentes de segurança pública se deslocado até o local e arrombado a porta do banheiro, no qual estavam a vítima já falecida, e a ré, apresentando ferimento superficial por disparo de arma de fogo no abdômen. 



    Durante buscas no interior do banheiro, os agentes de segurança pública lograram êxito em localizar uma faca com manchas de sangue. No exterior, foi localizado um revólver calibre .38 com 05 cartuchos deflagrados: 



    [...] 



    Após o encaminhamento da ré à estabelecimento hospitalar para o tratamento de seu ferimento, uma equipe da Brigada Militar se deslocou ao local e a indagou acerca da dinâmica dos fatos, tendo a recorrente optado por não se manifestar. 



    Tal fato, somado às declarações de testemunhas e familiares da vítima, que informaram que a recorrida não aceitava o término do relacionamento que possuía com Ênio e que já o teria ameaçado em outras oportunidades, trouxeram à tona possível contexto de execução premeditada. 



    [...] 



    Não obstante, há de se ressaltar que foi constatada, no entorno do ferimento por disparo de arma de fogo sofrido pela vítima, a presença de queimaduras típicas de disparos a queima-roupa, fator este que indica, em tese, ter a vítima disparado contra si mesma após a prática delitiva, visando simular uma possível defesa. 



    Destarte, entendo que, dos elementos constantes nos autos, extraem-se indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado à recorrente. Ademais, tenho por evidenciados nos autos sólidos indicativos da periculosidade e nocividade social da recorrida, a qual, em liberdade, oferece claro risco à ordem pública e pode, inclusive, inibir a participação de testemunhas no processo, denotando, assim, risco também à conveniência da instrução criminal. 



    Na linha de tais elementos, tenho que se está diante de caso imbuído da excepcionalidade a autorizar a imposição da custódia preventiva, uma vez que evidenciada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. 



    [...] 



    No tocante à substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos moldes em que operada pela magistrada de piso, tenho que, em que pese devidamente fundamentada a decisão do juízo primevo, os elementos supramencionados indicam para a necessidade de decretação da prisão preventiva da ré, a qual demonstrou frieza e desprezo pela vida humana ao, em tese, executar a vitima e efetuar disparo contra si própria no intuito de mascarar a real dinâmica dos fatos. 



    Destaco que eventuais condições pessoais favoráveis à acusada, como é sabido, não impedem a decretação da custódia preventiva se presentes os seus requisitos autorizadores, como é o caso dos autos. 



    Com efeito, na linha do posicionamento jurisprudencial exarado pelos Tribunais Superiores, a presença de condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si só, de afastar a custódia cautelar. 



    [...] 



    Por conseguinte, impositiva a decretação da prisão preventiva dos imputados como forma de acautelar a ordem pública bem como por conveniência da instrução criminal, nos termos da regra posta no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público, para decretar a prisão preventiva de JUCIMARA DA ROSA WALCHAK a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o mandado de prisão ser expedido na origem. 



    Como visto, a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade e nocividade social da paciente, a qual demonstrou frieza ao executar a vítima e efetuar disparo contra si própria no intuído de mascarar a real dinâmica dos fatos.



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    No mais, quanto à ausência de contemporaneidade, verifica-se que o delito foi praticado em 26/4/2020 e que o Recurso em Sentido Estrito foi julgado 1 ano após a decisão que concedeu a prisão domiciliar à paciente, tempo considerado razoável, nos termos do entendimento desta Corte, não se verificando, portanto, manifesta ilegalidade. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, acusada da prática de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, a acusada, de inopino, desferiu golpes de faca e efetuou disparos de arma de fogo contra ele, inclusive pelas costas, (conforme relatório de diligências no local do crime), minimizando-lhe a possibilidade de oferecer resistência. A propósito, registrou o Juízo de origem: 



    [...] o ofendido, ainda com vida, teria conseguido pedir socorro ao guarda que ficava no local, mas no momento em que o fez ouviu-se em seguida, segundo a testemunha, um novo disparo, tendo a vítima falecido no lugar. Também foram trazidas informações, por testemunhas, de que o crime pode ter sido premeditado. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Por fim, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente